Tribunal: TJBA
Processo: 0001055-15.2016.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0001055-15.2016.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: Rosilene Estrela de Oliveira Silva Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que concedeu parcialmente a segurança em mandado de segurança, para reconhecer o direito líquido e certo da parte impetrante ao recebimento de auxílio-transporte. O embargante sustenta omissão do julgado por ausência de menção expressa à compensação de valores já pagos na via administrativa. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de menção expressa à compensação de valores já pagos configura omissão sanável nos termos do art. 1.022 do CPC, justificando a interposição dos embargos de declaração. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses taxativas previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à inclusão de determinações já exigíveis por força legal. 4. O acórdão embargado esgotou a cognição quanto ao reconhecimento do direito líquido e certo da parte impetrante, sendo a fase de cumprimento de sentença o momento oportuno para eventual apuração e compensação de valores, nos termos das Súmulas 269 e 271 do STF. 5. A compensação de valores eventualmente já pagos é obrigação inerente à fase de liquidação, dispensando menção expressa no julgado. Não se caracteriza omissão quando o comando judicial se limita àquilo que é próprio da fase de conhecimento. 6. A pretensão recursal configura tentativa de rediscussão do mérito da decisão proferida, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1. Não configura omissão a ausência de determinação expressa de compensação de valores já pagos, quando se tratar de obrigação inerente à fase de cumprimento de sentença. 2. A apuração e dedução de valores administrativamente pagos devem ser realizadas na liquidação do julgado, observados os princípios da moralidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 5º, LXIX. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 269 e 271; STJ, AgInt nos EDcl no RMS 59.122/GO, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 20.08.2019. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 0001055-15.2016.8.05.0000, em que figura como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargada ROSILENE ESTRELA DE OLIVEIRA SILVA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público, à unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto condutor. Salvador, Bahia, de 2025. PRESIDENTE DESª CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR (A)